Tribunal: TJDFT
Processo: 0002088-74.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vistos, etc. A Secretaria deverá dar cumprimento à Decisão de Id 56453480, oficiando-se à COORPRE em resposta ao ofício id. Num. 51511706 para a transferência conforme requerido pelo Distrito Federal (ID 56213934). Cumpra-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator